Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705408-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS MARTINS ALVES JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40. LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DILIGÊNCIA POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. BENS APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Rejeita-se as preliminares suscitadas pela defesa. 1.1.Não há qualquer motivo para reconhecer a ilegalidade das provas dos autos, visto que a diligência policial ocorreu em observância aos parâmetros legais e constitucionais, porque realizadas por fundadas suspeitas. 2. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2.1. A despeito da insurgência deduzida no recurso, os elementos informativos colhidos na fase investigativa foram corroborados em juízo, especialmente pelo depoimento das testemunhas que comprovaram os fatos deduzidos na inicial acusatória e sua autoria, quanto ao tráfico praticado pelos recorrentes, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição. 3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 4. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 4.1. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos e a habitualidade na criminalidade. 5. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal, na Lei de Drogas e na jurisprudência hodiernamente adotada pelo colendo STJ e por este TJDFT. 4. O magistrado sentenciante deve utilizar os critérios da natureza e da quantidade da droga apreendida para a individualização da pena como preponderantes sobre as circunstâncias judiciais, consoante disposição. Precedentes. 5. Os regimes iniciais de cumprimento de pena impostos obedeceram aos critérios legais, sem que se possa falar em fixação de regimes iniciais menos gravosos aos apelantes. 6. Os requisitos legais obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 7. Aplicável ao caso o efeito decorrente da condenação criminal, consubstanciado no perdimento dos bens apreendidos em favor da União, quando verificado o contexto flagrancial, que resulte em prisão pela prática de tráfico de drogas. 8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, por falta de justa causa; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por violação de domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso dos autos, a busca pessoal está devidamente fundamentada, em razão da ocorrência de fundada suspeita. Isso porque, a guarnição policial chegou aos réus JOSÉ CARLOS e RAFAEL por meio de orientação do policiamento de inteligência da PMDF, segundo o qual esses dois réus estariam bastante nervosos, próximos a um ponto de conhecida traficância na cidade Estrutural, quando JOSÉ CARLOS estaria prestes a entregar ali uma mochila preta com desenhos rosa a RAFAEL, fato avistado pela equipe policial. Fato seguinte, ambos se evadiram ao avistar a aproximação da viatura. JOSÉ CARLOS entrou no veículo que conduzia e fugiu da polícia, sendo perseguido e abordado já na saída da Estrutural, enquanto outra equipe policial perseguia RAFAEL, encontrando-o em sua casa. Com JOSÉ CARLOS foram encontrados uma mochila com vestígios de substância semelhante a maconha e R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos) reais em espécie e uma nota de 2.000,00 (dois mil) Guaranies (Moeda paraguaia). Em assim sendo, dessumem-se fundadas suspeitas de que esses réus praticavam fato aparentemente ilícito, o que foi confirmado com o desenrolar das diligências. Ademais, RAFAEL, ao ser questionado pelos policiais, respondeu que pegou um pouco de drogas da mochila e guardado o restante na casa de MARCOS, próxima à casa de RAFAEL, onde foi franqueado acesso à guarnição e encontrada droga em um bem móvel. Ato contínuo, em razão de não ter sido encontrada a mochila preta com desenhos rosa e, questionado pela polícia, RAFAEL resolveu colaborar e levou os policiais à casa de sua cunhada e indicou o cômodo onde foi encontrada a mochila debaixo de uma cama, dentro da qual havia drogas e uma balança de precisão. Desse modo, não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que, ao contrário do que aduz a defesa, as buscas pessoal, veicular e domiciliar ocorreram a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, consistentes nas informações passadas pelo policiamento de inteligência sobre as condutas suspeitas da prática de ilícito, por JOSÉ CARLOS e de RAFAEL, suspeitas essas confirmadas a partir das diligências policiais efetivadas, inclusive com a participação de MARCOS na empreitada criminosa. (...) Na espécie, as circunstâncias em que apuradas as condutas dos réus JOSÉ CARLOS e RAFAEL denotam a legitimidade das buscas feitas nos domicílios de RAFAEL e de MARCOS, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao depósito de drogas nos locais, notadamente em função da informação obtida do próprio RAFAEL, que teria guardado drogas na casa de MARCOS e outra quantidade de entorpecentes, na casa de sua cunhada. Desse modo, havendo indícios mínimos da existência do crime, aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. Como restou demonstrado nos autos, os policiais só ingressaram nas casas de MARCOS e da cunhada de RAFAEL após receberem informações concretas de RAFAEL de que ali eram armazenadas drogas e, uma vez ingressando nos locais, de fato, encontraram drogas em um móvel na casa de MARCOS e debaixo de uma cama na casa da cunhada de RAFAEL, dentro da mochila preta com desenhos rosa, a mesma que foi entregue a RAFAEL por JOSÉ CARLOS no conhecido local de traficância na cidade ESTRUTURAL, onde havia, também, uma balança de precisão, confirmando as fundadas suspeitas iniciais. Nota-se, portanto, que as buscas domiciliares não ocorreram de forma aleatória, mas baseadas em circunstâncias prévias e concretas que justificaram o ingresso dos policiais nas residências, ante as evidentes suspeitas de haver drogas ilícitas no local. Analisando o conjunto probatório, só é possível entender que não existiu irregularidade na ação policial, pois os agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional alhures mencionado, estando devidamente configurada a justa causa para as buscas domiciliar (Id 65912650) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que: (...) A busca pessoal é considerada lícita, pois decorre de fundada suspeita, visto que o réu empreendeu fuga ao avistar a viatura em local notoriamente conhecido por tráfico de drogas, o que configura indício suficiente para a abordagem, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. 5. Não se reconhece violação de domicílio, uma vez que o local onde ocorreu a abordagem era um imóvel abandonado, utilizado para atividades ilícitas e desprovido de características que configurassem habitação, afastando-se a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio. 6. A Súmula no 83/STJ aplica-se ao caso, pois o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência da Corte, especialmente quanto à licitude da busca pessoal fundamentada em fundada suspeita e à admissibilidade do testemunho policial. (AREsp n. 2.603.292/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024) (g.n.). Assim, “...vale salientar que esta Corte Superior é firme em assinalar que o recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da CF, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ " (AgRg no REsp n. 2.126.748/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 (Tema 280), concluiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. No mesmo sentido o acórdão recorrido, conforme excertos acima destacados, fez constar que “não existiu irregularidade na ação policial, pois os agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional alhures mencionado, estando devidamente configurada a justa causa para as buscas domiciliar”. Assim, considerando que o entendimento do aresto impugnado se encontra em harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029